Tribunal: STF
Processo: HC 251314
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 29, § 1º, III, E 32 DA LEI N. 9.605/1998. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DE AVES EM CATIVEIRO EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL, PELO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade nem a mínima ofensividade da conduta, pois o acusado manteve 13 aves em cativeiro sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente e em situação de maus-tratos, fazendo-o mediante falsificação de anilhas para dar aparência de legalidade à infração, em relação a alguns dos animais silvestres, fatos que tornam não recomendável a incidência do princípio da insignificância no caso concreto. 



    3. "Inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos, nos termos da jurisprudência assente deste Superior Tribunal, o qual considera que os tipos penais dos arts. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas (AgRg no REsp n. 1.856.202/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020)." (AgRg no RHC n. 147.197/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.119.268 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Busca, em síntese, seja aplicado “o princípio da insignificância ao caso e, subsidiariamente, aplicar o princípio da consunção, para que o crime de uso de selo público falso (crime-meio) seja absorvido pelo crime previsto no art. 296, § 1º, I, do Código Penal. (crime-fim)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.119.268/SP), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 24/10/2024).



    Nesse contexto, o Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente